Tribunal: TJDFT
Processo: 0718783-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (CONTA CORRENTE). COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL: QUITAÇÃO DOS DÉBITOS RELACIONADOS À CONTA CORRENTE, AO CARTÃO E AOS CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS. CUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS REFERENTES AO ACORDO. INDEVIDA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO E NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO CORRESPONDENTE REGISTRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Narra o requerente (ora recorrente) que, em janeiro de 2020, rescindiu contrato de conta corrente, e celebrou acordo para liquidação do cartão de crédito e talões de cheques. Ocorre que, em agosto de 2020, constatou a “negativação”, efetivada pelo banco Santander, referente à devolução de cheques sem provisão de fundos. Efetuou reclamação no PROCON-DF e no site consumidor.gov e, em setembro de 2020, foi informado que teria sido identificado o pagamento dos valores referentes ao acordo, de sorte que a exclusão das restrições creditícias seria realizada em cinco dias. Não obstante, em setembro de 2020, constatou que subsistiriam as “pechas”, razão pela qual ajuizou a presente demanda, em 1o.10.2020, em que requereu a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, a declaração de inexistência de débitos referentes ao contrato bancário, a condenação da requerida a promover a “baixa” das restrições de crédito, além de se abster de efetuar cobranças relacionadas à citada conta bancária e compensar os danos extrapatrimoniais estimados em R$ 10.000,00.
II. Recurso interposto pela parte consumidora contra a sentença de improcedência dos danos morais e de extinção (por ausência de interesse), em relação aos demais pedidos. Alegações recursais centradas na efetiva comprovação de que houve acordo para a quitação dos débitos pela quantia de R$. 1.641,67 - valor quitado -; que a Recorrida reconheceu que não constam restrições em razão de débitos contratuais; que a Recorrida não realizou a baixa do nome do Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. As alegações do consumidor merecem parcial prosperidade. Conquanto incontroversa a existência do débito que deu origem à “pecha”, forçoso reconhecer a abusividade da manutenção da restrição creditícia após a celebração de acordo. Nesse ponto, a declaração da instituição financeira em resposta ao serviço de atendimento ao consumidor corrobora a afirmação de quitação das dívidas perante o SANTANDER. Transcrevo: Notamos o contato de sua agência, formulou a proposta de acordo no 201718331 para liquidação da conta corrente, do cartão de crédito e dos talões de cheques no dia 24/01/2020 no valor R$1.641,67 por boleto, para pagamento no dia 27/01/2020, sendo este pago na data acordada. Informamos que todas as diligências legais foram adotadas, dessa forma, desconsidere às cobranças, e na oportunidade, informamos ainda que todas as negativações junto ao órgão de proteção ao crédito serão baixadas no prazo de 5 (cinco) dias” (Id 2959522).
V. Urge, pois, a declaração de inexistência dos débitos informados no acordo no 201718331, além da determinação da imediata exclusão da correspondente “negativação”.
VI. Além disso, demonstrado o reconhecimento da quitação das dívidas pela instituição financeira, em setembro de 2020, e comprovada a manutenção da restrição do nome no cadastro de órgãos de proteção ao crédito até pelo menos novembro de 2020 (Id 22959525), resulta configurada a defeituosa prestação de serviço (manutenção indevida de restrição creditícia) a subsidiar a compensação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
VII. Fixa-se em R$ 2.000,00 a estimativa do dano extrapatrimonial, a qual guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da petição inicial (R$ 10.000,00), por falta de evidência de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas ao consumidor (sua inadimplência inicial teria sido concausa ao deslinde dos fatos).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para: (i) declarar a inexistência dos débitos referentes ao acordo no 201718331; (ii) condenar a recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação; (iii) condenar a requerida na obrigação de excluir as restrições creditícias referentes aos débitos ora declarados inexistentes, no prazo de dez dias, pena de multa diária a ser fixada oportunamente (cumprimento de sentença). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55).